Tribunal: TJDFT
Processo: 0723698-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723698-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: HIKARI ARQUITETURA &amp; DESIGN LTDA REU: BERNARDO PORTUGAL DE CARVALHO, IRISMAR TEIXEIRA MARTINS PORTUGAL DESPACHO 1. Ação rescisória proposta por Hikari Arquitetura &amp; Design Ltda. com a finalidade de desconstituir a sentença da 20a Vara Cível de Brasília que julgou procedente o pedido inicial formulado por Bernardo Portugal de Carvalho e Irismar Teixeira Martins Portugal para condená-la a pagar R$ 14.500,00 (ID no 37386776, págs. 144-146). 2. Como consequência da sucumbência, a autora também foi condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC. 3. A autora fundamentou sua pretensão nas alíneas III e V do art. 966 do CPC. Em suma, alega nulidade da citação, que foi enviada para endereço diverso da empresa. Sustenta que a correspondência não foi recebida no edifício correto e que desconhece o funcionário que assinou o Aviso de Recebimento. 4. Pede a concessão da tutela antecipada para suspender o cumprimento de sentença (0745518-65.2021.8.07.000) até o julgamento da ação rescisória. No mérito, requer a rescisão da sentença para afastar a condenação que lhe foi indevidamente imposta, pois o serviço contratado foi efetivamente prestado. 5. Preparo e depósito recursal (ID no 37386765, no 37386766, no 37386768 e no 37386775). 6. Emenda à inicial recebida e tutela provisória de urgência indeferida (ID no 38881867, págs. 1-3). 7. Contestação (ID no 43505379). 8. Réplica (ID no 44609821). 9. No momento, em análise de cognição sumária e sem prejuízo do reexame da matéria, não foram identificadas questões processuais pendentes de resolução e que possam inviabilizar o julgamento da pretensão rescisória. 10. Intimem-se as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, especifiquem as provas que porventura pretendam produzir, indicando a finalidade, o objeto e a forma de dilação probatória. 11. Ressalte-se, contudo, que somente será permita a juntada de novos documentos nos termos do art. 435 do CPC. 12. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 13. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 15 de março de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro